Tribunal: TCU
Processo: 017.449/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9227/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.449/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Carvalho Nogueira (XXX.444.064-XX); Bianca Ramos Silva (XXX.890.487-XX); Jane Celi Carvalho de Souza (XXX.538.497-XX); Jasse Leia de Carvalho (XXX.614.027-XX); Patrice Ramos Nunes da Silva (XXX.218.167-XX); Renata Rosa de Oliveira (XXX.114.657-XX); Rita de Cassia de Carvalho da Silva (XXX.804.054-XX); Rosane Delma Silva de Carvalho (XXX.443.924-XX); Rosimere Cardoso de Assis Santos (XXX.481.927-XX); Rosimeri de Aguiar Campos (XXX.385.847-XX); Sandra Lucia Lopes das Dores Campos (XXX.692.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.